Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LATICÍNIOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP contra decisão (id 17189322 - Pág. 25) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em pretensão de cancelamento de protesto autuada sob o no 0704006-30.2020.8.07.0004, proposta em desfavor de ARK PLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: "Emende-se a inicial para: a) juntar documento emitido pelo cartório comprovando a existência do protesto; b) prestar caução, que deve ser oferecida em dinheiro, na forma de depósito judicial no valor da dívida protestada. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento". Em suas razões (id 17189321), o agravante, em suma, alega não ter condições de arcar com as custas processuais recursais, bem como com a caução determinada. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja eximido do pagamento determinado. É cediço que concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Nessa trilha, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de sociedade empresária, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem efetivamente demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88). Há ainda que se analisar a admissibilidade do recurso, pois, considerando as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento constante no artigo 1.015 do CPC, verifica-se que a questão trazida para análise neste juízo ad quem não consta no citado roll. Por tais motivos e em observância ao disposto nos artigos 6o, 9o (Princípio da não surpresa), 10 e 99, §2o, todos do CPC, manifeste-se o agravante acerca do cabimento do recurso, bem como, se entender ser o caso, comprove, mediante prova idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator